Tribunal: STF
Processo: Rcl 80736
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SALÁRIO-FAMÍLIA. RE 657.989 (TEMA 543/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por falta de identidade temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 657.989 (Tema 543/RG).



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma e diz inadequado permitir que lei complementar municipal afete os servidores que adquiriram o direito de receber salário-família antes de a EC n. 20/1998 entrar em vigor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de conhecer agravo interposto contra acórdão confirmatório da negativa de seguimento a recurso extraordinário, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, no que mantida a supressão do abono família, o órgão reclamado deixou de observar a tese firmada no Tema 543/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No julgamento do RE 657.989 (Tema 543/RG), o STF fixou orientação segundo a qual a alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a EC n. 20/1998.



    5. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, não houve deliberação acerca da matéria objeto do Tema 543/RG, limitando-se o Tribunal de origem a indicar obstáculo processual à análise da questão de fundo, no que evidenciada falta de aderência temática. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.